Tribunal: TJMT
Processo: 1002538-18.2023.8.11.0011
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002538-18.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL - CPF: 090.334.117-41 (RECORRENTE), BRUNO MIGUEL COSTA FELISBERTO - CPF: 843.711.023-87 (ADVOGADO), MARINA TEREZA BEZERRA - CPF: 979.417.511-00 (RECORRIDO), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO), JOAO PACHECO TEIXEIRA NETO - CPF: 066.905.123-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N. 1002538-18.2023.8.11.0011

Agravo Interno n.1002538-18.2023.8.11.0011

Agravante:

Fabiano Pereira Almeida do Amaral

Agravada:
Marina Tereza Bezerra

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – ART. 37, § 6º, DA CF – TEMAS 777 E 940 DO STF

– DECISÃO REFORMADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

No presente caso, trata-se de inscrição indevida do nome da autora em protesto cartorial, atribuída à pessoa física do tabelião. Todavia, em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 777 e 940, a responsabilidade pelos atos praticados por tabeliães recai sobre o Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo o tabelião parte ilegítima para figurar diretamente no polo passivo da demanda. Desse modo, reconhece-se a ilegitimidade passiva do agravante, culminando na extinção do processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N. 1002538-18.2023.8.11.0011

Agravo Interno n.1002538-18.2023.8.11.0011

Agravante:

Fabiano Pereira Almeida do Amaral

Agravada:
Marina Tereza Bezerra

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Fabiano Pereira Almeida do Amaral.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença

(Id. 235503231):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, determinou a baixa do protesto realizado em nome da autora e condenou o agravante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Decisão Monocrática (Id.
247853159
)
:
conheceu
o
recurso inominado interposto por Fabiano Pereira Almeida do Amaral e monocraticamente
negou-lhe provimento mantendo a sentença em sua integralidade.

Agravo Interno (Id.

255309686):

requer a reforma da decisãopara serem acolhidas as preliminares de nulidade da citação e de ilegitimidade passiva, ou, como pedido alternativo, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 256845655): defende a manutenção da decisão e o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N. 1002538-18.2023.8.11.0011

Agravo Interno n.1002538-18.2023.8.11.0011

Agravante:

Fabiano Pereira Almeida do Amaral

Agravada:
Marina Tereza Bezerra

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática. O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação, uma vez que esta foi recebida por terceiro, bem como a ausência de designação de audiência de conciliação, além de sua ilegitimidade passiva para responder pelos atos do cartório.

Da narrativa inicial extrai-se que a autora teve seu nome indevidamente inscrito em protesto cartorial, registrado pelo 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá-MT, motivo pelo qual ajuizou ação em face da pessoa física do tabelião,
Fabiano Pereira Almeida do Amaral
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o agravante tem razão quanto à alegação de ilegitimidade passiva.

Isso porque, o Tema 777 do Superior Tribunal Federal estabelece
que:

“O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da
Constituição Federal
, ações por danos causados por agente público devem ser ajuizadas contra o Estado ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Nessas circunstâncias, é parte ilegítima para figurar no polo passivo o autor direto do ato, assegurando-se ao Estado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa, não sendo a hipótese dos autos.

A questão da legitimidade passiva nas ações por danos causados por agente público foi, ainda, objeto de análise no
Recurso Extraordinário nº 1.027.633 - SP
, com repercussão geral reconhecida, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

"A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
(Tema nº 940).

Dessa forma, ainda que a Leis nº 6.015/1973 (artigo 28) e 8.935/1994/1973 (artigo 22) atribuam aos notários e oficiais de registro a responsabilidade por todos os prejuízos que, pessoalmente ou por seus prepostos, causarem a terceiros, a responsabilização desses agentes deve ser buscada na via regressiva, uma vez que eles atuam na condição de agentes públicos.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO NOTARIAL. IMOVEL. PROCURAÇAO LAVRADA COM DOCUMENTO FALSO. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO TABELIÃO. TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 842.846/SC. ART. 1.040, II, DO CPC. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO STF. ILEGITIMIDADE

PASSIVA AD CAUSAM DO TABELIÃO. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO INTEGRADO. 1 - Com fulcro no artigo 1.040, II, do CPC, e reexaminando os fundamentos do acórdão objeto de rejulgamento (acórdão 1166627) em face do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 842.846/SC (Tema de Repercussão Geral nº 777), segundo o qual,
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa, impõe-se a modificação do julgado anterior para o fim de sua adequação à orientação jurisprudencial uniformizada pela Corte Constitucional. 2 - De acordo com o STF, qualificando-se como agentes públicos, incumbe ao Estado a responsabilidade pelos danos causados a terceiros por tabeliães e registradores, razão pela qual, por consequência, não detêm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas reparatórias dessa natureza,
ressalvadas as eventuais ações de regresso nos casos de dolo ou culpa, conclusão que é reforçada pelo Tema de Repercussão Geral n. 940 (A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa?). Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam e extinção do Feito sem resolução do mérito quanto ao tabelião. Apelação Cível prejudicada. (TJ-DF 07370271120178070001 1649487, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 07/12/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA DE OFÍCIO - TEMAS Nº 777 E 940 DO STF -REPERCUSSÃO GERAL - APLICAÇÃO IMEDIATA - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.
De acordo com o STF, "o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa"
( RE n. 842.846/SC Tema 777). Em consequência, resta impossível o acionamento direto do agente público por atos praticados no exercício da função. Tese fixada em recurso extraordinário pelo STF (Tema 940). Ilegitimidade passiva ad causam do tabelião. Questão de ordem pública suscitada de ofício para anular a sentença. Recurso prejudicado.(TJ-MS - AC: 00006691620198120022 Anaurilândia, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 16/12/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/01/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL CONTRA TABELIÃO.
PROTESTO COM LASTRO EM CHEQUES PRESCRITOS. DANO MORAL. DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS DAS PARTES. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 777 DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS
, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTE QUALIFICADO, DE APLICAÇÃO IMEDIATA E VINCULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA EX OFFICIO. TABELIÃO QUE NÃO POSSUI PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE ACTIO. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELOS PREJUDICADOS. (TJSC, Apelação n. 0306456-28.2016.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Joao de Nadal, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 11-06-2024). (TJ-SC - Apelação: 0306456-28.2016.8.24.0020, Relator: Joao de Nadal, Data de Julgamento: 11/06/2024, Sexta Câmara de Direito Civil)

Deste modo, o entendimento consolidado aponta que a responsabilidade pelos atos dos tabeliães recai sobre o Estado, sendo o tabelião parte ilegítima para responder diretamente pela demanda.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão monocrática agravada,
RECONHECER
a ilegitimidade passiva do agravante e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no que dispõe o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025